Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-91.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SOUZA GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO SEGUNDO VOGAL,DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DIVERGIU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(STF
HC
n. 204.946).

Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do recorrente, devendo o pedido ser feito no juízo da execução.

Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Godoi da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 1001029-51.2022.811.0055, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto (Id. 136575216).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e de forma subsidiária pugnou pelo afastamento das circunstâncias judiciais atribuídas ao acusado na primeira fase dosimétrica e pela aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Por fim, pugna pela redução da pena de multa e pela concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente (Id. 136575219).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 136575222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
não provimento do recurso
(Id. 139845247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta da investigação que na noite de 16 de fevereiro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua das Perobas, no 954-S, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gustavo Godoi da Silva (“Godoi”), com consciência e vontade, trazia consigo, expunha à venda, guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em pedra (28,200g), 2 (duas) porções de cocaína (3,222g) e 1 (uma) porção de maconha (7,978g), conforme termo de apreensão (id. 78800581) e laudo de constatação (id. 78800584), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

S
egundo apurado, na data e hora do fato, a equipe da “Força Tática” recebeu informações anônimas a acerca da prática de tráfico de drogas por um homem em frente a uma residência da Rua das Perobas, Jardim dos Ipês, nesta urbe.

Diante das informações, os policiais realizaram rondas nas imediações do endereço informado, momento em que visualizaram o denunciado Gustavo Godoi da Silva, em frente sua residência, sendo que ele, ao visualizar a viatura, dispensou algo ao chão.

Ato contínuo, o indiciado foi abordado e revistado pelos policiais, sendo encontrado em sua posse 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em pedra e 1 (uma) porção de cocaína, devidamente embaladas para a venda, além de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em dinheiro, proveniente da mercancia de drogas.

Na ocasião, no mesmo local em que o indiciado foi abordado, os policiais localizaram mais 1 (uma) porção de cocaína, também embalada para a venda, que o denunciado havia dispensado ali próximo.

Ato contínuo, diante das fundadas evidências da prática de crime, os policiais adentraram na residência do denunciado e lá procederam a buscas no imóvel. No local, foi encontrada 1 (uma) porção de maconha, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha e cocaína, proibidas no Brasil”
(Id. 136575176).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 136560845), despacho n. 2022.3.26369 (Id. 136560846), boletim de ocorrência (Id. 136575153), auto de apreensão (Id. 136575154), laudo preliminar de constatação (Id. 136575157) e laudo pericial definitivo (Id. 136575207).

No que tange à autoria delitiva
,
o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que a droga que carregava consigo era para consumo próprio.

Ao contrário do afirmado pelo acusado, temos os depoimentos dos policiais Natan Vieira Alves e Agnaldo Marciano da Silva Almeida, que atuaram na prisão em flagrante do apelante, na qual afirmaram que foram procurados por moradores do bairro que disseram que pessoas estavam comprando entorpecentes do acusado e em busca domiciliar localizaram uma porção de maconha e dinheiro no valor de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em diversas notas trocadas.

Por pertinência, transcrevo trecho dos depoimentos dos policiais, em sede judicial. Confira-se:

“
Promotor
: O cidadão que está de branco, o senhor reconhece?
Testemunha
: Sim, senhor, Dr.
Promotor
: Inicialmente, por que a Força Tática decidiu efetuar a abordagem do Godoi e quais foram as informações que vocês obtinham para fazer esse monitoramento e abordagem do denunciado?
Testemunha
: Bom, Dr. O local onde aconteceu a abordagem já era um local que a gente já tinha recebido várias informações, várias denúncias de que nesse local esse cidadão realizava o comércio de drogas. Tanto que por várias vezes a gente tentava fazer aquele patrulhamento já direcionado àquela região, para a gente tentar verificar se a gente conseguia realizar a abordagem ali, encontrar algum cometimento de algum crime por parte do suspeito.
Promotor
: Só um minutinho, Natan. Só para eu tirar algumas dúvidas aqui desse prédio, dessa situação anterior. E essas pessoas que fizeram essas denúncias eram anônimas, são populares do usuário? E se foi diretamente para você?
Testemunha
: Sim, para mim também e por vários outros policiais que acabavam nos repassando as informações, né. Essas informações normalmente chegam da seguinte forma, Dr.: às vezes durante a abordagem de usuários, ou até mesmo durante abordagem naquela região, alguns moradores acabam nos fornecendo algumas informações, repassam, pedem o anonimato devido a ter receio de algumas represálias e a gente vai tendo algumas informações nesse sentido. Então a gente direciona o nosso policiamento voltado à essas informações que a gente acaba recebendo.
Promotor
: Ela dava o nome dele, o apelido dele, a residência, como que era?
Testemunha
: Exatamente, passava o local que ele utilizava, o endereço dele, informações até de como ele fazia o comércio de drogas naquela região, inclusive nome, ele era conhecido como “GODOI”, e o pessoal passava esses detalhes para a gente. Nesse dia a gente conseguiu visualizar esse junto com acho que mais duas outras pessoas, já estava em uma atitude ali suspeita e rapidamente a gente encostou e realizamos a abordagem de todos os suspeitos que estavam ali. Aí foi feito buscas em todos, os outros dois eu lembro que a gente não encontrou nada de ilícito, acho que eram dois menores que posteriormente foram até liberados e durante a busca pessoal do GODOI a gente conseguiu localizar alguns entorpecentes, acho que maconha e pasta base de cocaína e alguma quantia de droga. Aí relatamos que ele teria dispensado mais algum entorpecente ao perceber a nossa presença, ele relatou que realmente era só aquele entorpecente que foi encontrado, e acabou nos relatando que tinha mais algum entorpecente em sua residência, que a gente poderia ir lá adentrar e fazer o recolhimento desse entorpecente. Ele a tomo momento pedia para que não fosse preso e tal, mas a gente confirmou realmente as informações dele, conseguimos localizar esse outro entorpecente que estava na residência dele. E posteriormente conduzimos o mesmo para a Polícia Civil.
Promotor
: Ele autorizou a entrada na residência?
Testemunha
: Sim. Autorizou e acho que no dia lá tinha a responsável dele, que eu acho que era a mãe, que também nos autorizou, relatou que não tinha conhecimento que ele fazia aquilo e que a gente poderia adentrar tranquilamente na residência. A gente localizou o entorpecente, conforme informação do próprio suspeito, a gente mostrou também para a mãe dele, informamos o que foi localizado e posteriormente condução.
Promotor
: E onde estava esse entorpecente na residência?
Testemunha
: Eu não lembro ao certo onde que estava, se eu não estiver enganado acho que estava até na geladeira esse outro que a gente encontrou na residência, mas eu não me recordo ao certo. Mas o que foi encontrado com ele a gente observou que era um entorpecente que ele estava fazendo comércio ali naquele dia já há algum tempo, já há algumas horas. Se tratava de uma pedra e algumas porções de maconha, eu não me lembro a quantidade exata. Normalmente hoje o tráfico que estava acontecendo no nosso município, normalmente o suspeito anda com uma pedra de pasta base de cocaína, não é aquelas já embaladas como se via anteriormente. Normalmente hoje é feito com uma pedra, o usuário chega até ele, normalmente ele quebra ali rapidamente um pedaço, tira uma outra pedra menor dessa pedra que ele se encontra, já passa ao usuário e assim que está sendo feito o comércio de entorpecente. E aquela pedra a gente já observou que ele realmente estava fazendo esse comércio aí de entorpecente.
Promotor
: Além da autorização para entrar na residência, o senhor tinha convicção, vamos dizer assim, de que lá existia mais drogas?
Testemunha
: Devido Dr, inclusive até pelo número de informações que a gente tinha, de moradores que tinham até medo dele, devido a fazer ameaças durante o período que ele estava na rua ali, fazendo comércio. A gente já tinha realmente convicção de que ele estava cometendo esse crime e que realmente a casa ele utilizava para guardar e posteriormente fazer esse comércio de entorpecente.
Promotor
: Está certo, muito obrigado, policial. O Ministério Público não tem mais perguntas.
Advogado
: Natan, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, foi o senhor que abordou o GUSTAVO?
Testemunha
: Sim, foi a minha equipe.
Advogado
: Tá e o senhor estava presente?
Testemunha
: Sim.
Advogado
: Com o GUSTAVO, com ele próprio, foi encontrado qual quantidade de droga?
Testemunha
: A quantidade exata eu não vou conseguir responder ao senhor, mas a gente encontrou tanto porção de pasta base, como de maconha. E uma quantia em dinheiro, se eu não estiver enganado aproximadamente cem reais, não mais que isso.
Advogado
: Foram os policiais quem encontrou, localizou a droga? Ou não?
Testemunha
: A droga com ele sim.
Advogado
: Não, na residência.
Testemunha
: Na residência foi através da informação dele próprio.
Advogado
: Tudo bem, mas foram os policiais que encontrou ou foi parente que achou a droga e entregou?
Testemunha
: Foi encontrado pelos policiais, conforme as informações do próprio suspeito.
Advogado
: Então tá, já foi flagrado alguém ou abordado alguém que tenha comprado droga do GUSTAVO?
Testemunha
: Não, nesse dia não conseguimos abordar o usuário ali que tenha comprado, afirmado ter comprado dele não.
Advogado
: Sem mais perguntas, Excelência.
Testemunha
: Só concluindo, naquele a gente não chegou no momento a abordar um usuário que tenha confirmado que ele comprou entorpecente do suspeito não, foi pela nossa experiência ali do momento, do ambiente, da nossa experiência ali, até do próprio entorpecente que foi encontrado com ele, que a gente já identificou facilmente que realmente se tratava de um comércio de entorpecente”
(Depoimento do policial Natan Vieira Alves – trecho extraído da sentença).

“
Promotor
: O senhor recorda? Pode me dizer o que aconteceu?
Testemunha
: Dr, saiu um pouco, mas sim, eu estava presente. A gente estava patrulhando naquela região ali do Jardim dos Ipês onde diversas vezes, GODOI já é conhecido da polícia militar, e várias informações ali de estar havendo tráfico de drogas naquela região. Ele foi avistado, realizada a abordagem dele e encontrado entorpecente com ele. Não sei precisar agora a ordem certa, como foi colocado no B.O., mas ali GODOI já é um velho conhecido nosso, há muito tempo que estava fazendo tráfico na região.
Promotor
: Uhum. A diligência teve continuidade?
Testemunha
: Dr., essa parte não estou recordando, faz alguns dias já.
Promotor
: Vocês foram na residência dele posteriormente, ou não?
Testemunha
: É do lado, né, bem na frente. Aí ele disse, eu acho, que tinha mais entorpecente na casa dele, aí foi localizado um pouquinho mais lá.
Promotor
: E ele autorizou a entrada na residência?
Testemunha
: Sim, senhor.
Promotor
: Sabe me dizer se tinha algum parente na residência? Mãe, pai, avô, tio...
Testemunha
: A tia dele que estava lá na hora. Agora não me recordo se ela estava, se chegou posteriormente. Não lembro o momento.
Promotor
: Você não lembra se estava, né. Então foi encontrado um pouco na rua e um pouco na residência dele?
Testemunha
: Isso, isso, acho que é isso.
Promotor
: O tenente Natan comandava a guarnição?
Testemunha
: Isso, o tenente Natan era o comandante da guarnição.
Promotor
: Ok. Com relação a essas informações que você tinha, e que o tenente também passou para a gente, veio através de usuários, serviços de inteligência, como que vocês sabiam que ele estava traficando drogas na região?
Testemunha
: Dr., serviço de inteligência que informou a gente, transeuntes, moradores do bairro também, todo mundo já estava incomodado com aquilo ali. Então teve várias informações, não foi só da inteligência, estava incomodando o bairro já.
Promotor
: Tá ok. Muito obrigado policial, o Ministério Público não tem mais perguntas.
Advogado
: Agnaldo, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, o senhor estava junto, participou da abordagem?
Testemunha
: Sim, inclusive o senhor chegou lá depois.
Advogado
: Sim, é justamente para saber se o senhor estava no momento da abordagem. O senhor disse que ali é uma região de tráfico de drogas, mas é a região ou tem especificado o fulano que vende drogas naquele local?
Testemunha
: Dr., ali naquela esquina as denúncias foram o seguinte: “o GODOI que estava fazendo o ‘corre’”, com essas palavras os denunciantes falavam “GODOI que faz o ‘corre’ ali na esquina”. O apelido do GUSTAVO é conhecido lá no Ipê como GODOI.
Advogado
: Você já vinha monitorando, acompanhando a movimentação do GODOI.
Testemunha
: Dr., não cabe à gente da Força Tática monitorar, né. A gente faz patrulhamento e abordagens, né. Então devido à várias denúncias, várias e várias denúncias, a gente patrulha aquela área um pouco mais para ver se a equipe acaba avistando alguma coisa ou algo de ilícito ou nervosismo que faz despertar ali a fundada suspeita.
Advogado
: Correto, nessas abordagens que o senhor tem participado, já foi detectado algum usuário que tenha comprado, que tenha afirmado “comprei do GODOI”?
Testemunha
: Dr., agora no momento não me recordo, não lembro não, mas sempre eles falam em Tangará da Serra que compram na rodoviária, independente se compraram... Eles têm um certo medo do traficante.
Advogado
: Sem mais perguntas, Excelência.”
(Depoimento do policial Agnaldo Marciano da Silva Almeida – trecho extraído da sentença).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito pelo afastamento das circunstancias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal, entendo que não merece ser analisadas, uma vez que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal.

Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)

No tocante à minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vejo que não se mostra aplicável no caso dos autos, na medida em que o apelante se dedicava às atividades criminosas, pelo fato de que ele figura como réu em uma ação penal na qual é acusado da prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 6095-97.2020.811.0055).

A propósito, confira-se a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Da pena de multa

A defesa requereu a redução da pena de multa cominada, para que guarde consonância com a reprimenda corporal, de modo que postulou a sua redução, ressaltando ainda a precariedade da condição financeira do réu.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
(...)
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso concreto, verifico que a pena de multa fixada observou a proporcionalidade exigida, uma vez que fixada em 500 dias-multa se revela razoável e adequada à hipótese.

Da pretendida concessão da justiça gratuita

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.
Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 21241/2015,
da minha relatoria
, j. 16.9.2015, DJe 21.9.2015) – destaquei.

Desse modo, não há como dar ensejo ao pedido de isenção das custas processuais, uma vez que trata-se de ônus imposto ao apelante, sendo impossível livrar-se de seu pagamento.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente ao tráfico privilegiado, porquanto o relator está afastando a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque o recorrente possui uma ação penal em andamento pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em afronta, portanto, ao
Tema n. 1.139
, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
, no qual ficou estabelecida a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado
, consoante se vê da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.

2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso.

3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza.

4. Por expressa previsão inserta no art. 5.o, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.

5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles.

6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante.

7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis.

8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto.

9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos.

10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado-acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice.

11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos.

12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c.

o art. 927, § 4.o, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).

13. Recurso especial provido.
(STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
Destacamos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022